Tribunal: CARF
Processo: 10935.721339/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721339/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ANTONIO ZANCANARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se, em regra,
o direito de o fazê-lo em outro momento processual. Cabe ao recorrente
apresentar as provas das circunstâncias que o impediram de apresentar a prova
documental tempestivamente. Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto
a matérias impugnadas. Recurso não conhecido quanto a matéria não trazida na
impugnação, porquanto não compõem a lide e quedou-se preclusa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A falta de
publicidade das informações do Sipt não prejudica o exercício do direito de
defesa do contribuinte.
ITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TERRA NUA (VTN).
ARBITRAMENTO. SIPT.
É valida a utilização do Sistema de Preços de Terras (Sipt) com aptidão
agrícola para arbitramento da base de cálculo do ITR. O laudo suficiente para
afastar o arbitramento deve conter o grau de fundamentação II, consoante o
disposto na NBR 14.653-3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: 1) Por maioria de votos: em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do pedido de restituição. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal e Thiago Duca Amoni, que conheceram do
laudo apresentado em sede de recurso. 2) Por unanimidade de votos: em rejeitar as preliminares
e negar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro Wesley Rocha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721339/2012-06
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721339/2012-06

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2008,
relativo ao imóvel Nirf no 1.453.394-4, de 1.536,1 ha., em face da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou a modificação do valor da terra nua
(VTN), que foi arbitrado com base no Sistema de Preços de Terras (Sipt) da Receita Federal.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa em face da
falta de publicidade das informações constantes do Sistema de Preço de Terras
(Sipt);
b) A decisão recorrida não analisou laudo tempestivamente apresentado;
c) A jurisprudência do Carf deve ser parâmetro para na análise da impugnação;
d) Deve ser acatado o VTN informado no laudo anexo ao recurso, inclusive
restituindo-se o tributo recolhido a maior em face dessa nova base de cálculo;
e) Alternativamente, deve-se acatar o laudo de avaliação apresentado na
impugnação, porquanto cumpriu os requisitos da NBR 14.653-3;
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721339/2012-06

O recurso é tempestivo. Porém, não conheço, em face da preclusão, por força do
que consta no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, da alegação relativa
ao laudo técnico apresentado juntamente com o recurso voluntário, que diverge substancialmente
daquele juntado à impugnação, sobretudo porque o recorrente não comprovou situar-se em
qualquer das exceções previstas nas alíneas do citado dispositivo. Cabe ao recorrente comprovar
as circunstâncias que o impediram de apresentar a prova documental tempestivamente. Por
decorrência, também não conheço do pedido de restituição, que sequer poderia ser tratado nestes
autos. Conheço do restante.
1
Preliminares
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente.
O recorrente alegou nulidade pela falta de publicidade dos dados do Sipt. Ora, o
ITR é um tributo lançado por homologação e, como tal, cabe ao contribuinte apresentar ao Fisco,
mediante obrigação acessória, as informações que utilizou para o cálculo do tributo, cabendo ao
Estado revisar a apuração efetuada pelo sujeito passivo.
No caso do ITR, o contribuinte deve informar, na Diat, o VTN, que é a base de
cálculo do tributo. Nos termos da § 2o do art. 8o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961,
esse valor deve corresponder ao preço de mercado da terra no primeiro dia do ano a que se
referir o tributo. Portanto, o valor a ser informado não é o valor do Sipt, que é apenas uma
referência fiscal para efeito de verificação da exatidão das informações prestadas pelo declarante.
Em outras palavras, o Sipt é um critério útil para que a Administração Tributária
constate se os valores calculados pelo contribuinte são razoáveis. Serve, ainda, em muitos casos,
de critério válido para arbitramento do tributo, na hipótese de subavaliação da terra pelo sujeito
passivo.
Portanto, não vejo como a falta de publicidade dos valores do Sipt possa
prejudicar a defesa do recorrente, uma vez que seu dever consistia em fornecer o VTN calculado
com base no preço de mercado da terra, e não com base no Sipt.
O recorrente também alegou nulidade da decisão porque o colegiado antecedente
não teria analisado o laudo apresentado na impugnação. Constato de modo diverso. A decisão
recorrida analisou e até citou trechos e valores constantes do laudo, análise essa que o recorrente
contestou em seu recurso voluntário, o que demonstra que sua defesa não foi prejudicada.
Portanto, não vejo razão para anular aquela decisão em face desse argumento.

1 § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será
considerado auto-avaliação da terra nua a preço de mercado.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721339/2012-06

Quanto à vinculação das delegacias de julgamento da Receita Federal às decisões
do Carf, andou bem a decisão recorrida. As instâncias administrativas são autônomas e, portanto,
as decisões do Carf, em regra, não vinculam o julgador da primeira instância.
Rejeito, pois, todas as preliminares.
2
Mérito
A matéria de mérito cinge-se ao VTN. O Fisco utilizou, como critério de
arbitramento, o valor constante do Sipt, que, neste caso, foi informado com aptidão agrícola (e-fl.
237). O VTN apurado conforme o Sipt foi de R$ 17.232.330,00. O recorrente alegou, na
impugnação, que o VTN a ser considerado seria o que consta do laudo técnico que juntou (e-fls.
258 a 272), no valor de R$ 8.079.346,08. Alegou também que o documento atenderia os
requisitos legais, inclusive quanto ao grau de fundamentação.
A instância a quo manteve a base de cálculo do lançamento e afastou o laudo
técnico sob a alegação de que não atendeu o disposto na NBR 14.653-3, nos seguintes termos:
A eficácia do laudo técnico de avaliação depende da demonstração de que atingiu o grau
de fundamentação II, seguindo a metodologia prevista pela ABNT, posto que visa a
contrapor-se a um levantamento previamente efetuado de forma idônea. Adquire
relevância também o grau de precisão atingido pela avaliação, pois tal grau mede a
probabilidade da avaliação efetuada não se afastar significativamente do real valor
perseguido, de onde se conclui que o laudo com menor grau de precisão terá também
menor força probatória.
O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante, f. 258-297, está em
desacordo com a norma referida. A avaliação não se refere ao período do lançamento,
os elementos amostrais refletem transações comerciais ocorridas no período de
novembro/2010 a dezembro/2011. Além disso, o laudo técnico de avaliação não está
acompanhado dos documentos comprobatórios das eventuais transações comerciais que
serviram de amostra, discriminados no “Anexo 2: elementos amostrais”. Nem é possível
saber se as amostras se referem a transações comerciais ou se tratam de simples ofertas.
A decisão recorrida não merece reparos e está correta quanto à ineficácia probante
do laudo. Para determinar o VTN, o laudo apresentado não se baseou em informações relativas a
2008, ano a que se refere o lançamento, e nem contém documentos sólidos que pudessem
fundamentar as transações comerciais nele referidas. Isto já seria suficiente para desconsiderar o
documento. Mas tem mais.
Além da questão de não se referir ao período de apuração, percebo outro ponto
que, ao meu ver, retira totalmente o peso da prova apresentada pelo recorrente quando da
impugnação.
Li e reli o laudo e seus anexos, com bastante atenção, mas não consegui, com os
elementos ali dispostos, chegar ao valor da terra nua informado nos itens 8.5 e 8.6 (e-fls. 260 e
261). O valor da terra que o laudo aponta foi baseado nos elementos amostrais (e-fls. 275 a 281),
já excluídas as benfeitorias, e somou R$ 20.174.400,00, valor esse totalmente compatível com
o Sipt. Mas não há nada no laudo a evidenciar, ou ao menos descrever, como é que uma terra de
R$ 20.174.400,00 passou a valer R$ 8.079.346,08 para efeito de ITR. A NBR 14.653-3
estabelece que o laudo apresente as fórmulas e parâmetros utilizados para que lhe seja atribuído
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.721339/2012-06

o grau de fundamentação II, que é o grau mínimo exigido para contrapor o critério de
arbitramento utilizado.
Veja bem, os elementos amostrais que fundamentaram o laudo informam valores
médios de hectare, já excluídas as benfeitorias, de R$ 18.223,94 a R$ 26.508,97. O valor médio
utilizado no lançamento, baseado no Sipt, foi de R$ 11.218,96 (R$ 17.232.330,00 / 1.536,1 ha.),
muito menor do que o laudo apontou.
Diante dessas informações, concluo que o critério de arbitramento utilizado pela
Autoridade Lançadora, que foi o valor de terra constante do Sipt, está absolutamente razoável e
adequado.
Conclusão
Voto conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e do
pedido de restituição, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital